Tribunal: TJMT
Processo: 1034508-03.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034508-03.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (APELANTE), SEBASTIAO VIGANO NETO - CPF: 112.312.187-70 (ADVOGADO), GEORGIA DE ARAUJO CAMPO DALLORTO - CPF: 147.843.127-06 (ADVOGADO), RAYANNE KLEIM OGGIONI - CPF: 119.006.757-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Administrativo e do Consumidor. Apelação. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Alegação de desproporcionalidade e nulidade no procedimento administrativo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multas administrativas impostas pelo PROCON à AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito, sob o fundamento de inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e excessivas, considerando que a empresa alegou ter solucionado as reclamações dos consumidores; (ii) se há nulidade no procedimento administrativo pela falta de fundamentação específica nas decisões do PROCON; (iii) se a ausência da empresa nas audiências de conciliação justifica a aplicação das multas.

III. Razões de decidir

3. As multas aplicadas pelo PROCON são uma sanção administrativa prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e visam tanto a punir quanto a desestimular a reincidência em práticas infrativas.

4. Os procedimentos administrativos seguiram o devido processo legal, com a fundamentação adequada e descrição clara das condutas imputadas à empresa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A ausência da empresa nas audiências de conciliação convocadas pelo PROCON justifica, por si só, a imposição das multas, conforme previsto na legislação consumerista e no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, no exercício de seu poder de polícia, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo ilegais quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e a condição econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 39, V; 55, § 4º; 57; Decreto 2.181/1997, arts. 3º, X; 4º, III; 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 21/05/2015.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “APELAÇÃO”,
interposto por AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA Com pedido liminar
inaudita altera pars
” n.º 1034508-03.2022.8.11.0001, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

206846150):

“
Vistos.

Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito propôs ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de declaração da nulidade das multas impostas pelo Procon, nos Processos Administrativos n. 51001001150038526 e 51001002160005312, ou a sua redução para R$1.000,00 (um mil reais).

Em contestação, o demandado pugnou pela improcedência da pretensão, sustentando, em síntese, a legalidade das multas aplicadas pelo órgão consumerista.

A demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial

É o relato.

A matéria dos autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão por que se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

No que respeita à alegação de inexistência de infração diante do não comparecimento em audiência administrativa, verifica-se do processo administrativo que a demandante foi notificada para comparecer ao Procon, todavia, sem qualquer justificativa legítima, não compareceu à audiência designada, razão pela qual foi determinada a sua intimação para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

Dito isso, nos termos do artigo 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência.

Ainda, o Decreto Federal n. 2.181/1997, ao regulamentar as normas gerais para aplicação das sanções administrativas, previstas no CDC, impôs, sob pena de crime de desobediência e outras sanções, a obrigação dos fornecedores de prestar eventuais esclarecimentos solicitados e cumprir as determinações dos órgãos oficiais.

Transcreve-se:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração;

(...)

§ 2º - A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Com efeito, é de entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que o não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação, no Procon, configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa.

A propósito:

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL – INFRAÇÃO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – ARTIGO 55, §4o, DO CDC C/C ARTIGO 33, §2o, DO DECRETO N. 2.181/1997 – LEGALIDADE DA MULTA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO. (...)

O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação, no PROCON, configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa.

A apresentação de esclarecimentos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada. (...)

(TJ-MT 0037305-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA RECLAMADA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ORGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –– CABIMENTO - VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –SANÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

3. Diante do não comparecimento na audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a imposição de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º, da Lei Federal n.º 8.078/90 e artigo 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97. (...)

(TJ-MT 1005663-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.

O não comparecimento injustificado à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação caracteriza infração de norma de defesa do consumidor e autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 56, do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

(TJ-MT 10015234820178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

Logo, ao contrário do defendido pela demandante, embora a ausência em audiência não viole diretamente as relações de consumo, “a multa aplicada é de infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor” (TJ-MT 10015234820178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021).

Quanto à motivação do ato administrativo, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações.

Dessa forma, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso em análise, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIAS DE NORMA INCRIMINADORA E REGULAMNTADORA EM RELAÇÃO AO ATO COMETIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato praticado. (...) (N.U 1017582-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCON - MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NULIDADE -VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- A análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República. (...) (N.U 1009096-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes. (...) (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Sendo assim, da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados. Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo, em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, ausente ilegalidade, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Avista S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 21 de novembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante
alega
, em síntese, que

a supratranscrita sentença merece ser reformada,
sob o fundamento de que as multas impostas, no montante de R$ 51.926,53 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), são desproporcionais

Sustenta que,
embora não tenha sido constatada qualquer irregularidade, atendeu integralmente às reclamações dos consumidores, efetuando o estorno dos valores e promovendo o cancelamento dos cartões, razão pela qual entende que as penalidades aplicadas são excessivas.

Além disso, assevera a ocorrência de nulidades nos processos administrativos, argumentando que as decisões proferidas pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) carecem de especificidade, sendo genéricas e desconexas em relação aos fatos apurados, além de desprovidas de fundamentação legal adequada.

Consigna, ainda, que a ausência da empresa nas audiências de conciliação foi utilizada como fundamento para a imposição das multas, contudo, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para justificar as penalidades aplicadas, uma vez que as demandas dos consumidores foram devidamente solucionadas.

Ressalta, também, que a multa arbitrada deve cumprir dois objetivos essenciais: punir o agente infrator (viés punitivo) e desencorajá-lo, por meio da prestação pecuniária, a reincidir na conduta repreendida (viés educativo).

Pontua, ademais, que tais finalidades não foram observadas no caso em tela, h
aja vista que a sanção imposta não atendeu aos objetivos estabelecidos na norma, revelando-se completamente desproporcional, porquanto corresponde a quase cinquenta e uma vezes o suposto benefício econômico auferido pela empresa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Firme nas razões expostas e confiante na grande capacidade técnica deste e. Tribunal, requer seja conhecida e provida esta Apelação para o fim de reformar integralmente a r. Sentença guerreada, para afastar as multas impostas à AVISTA pela Autoridade Administrativa ante a ausência de violação a norma de direito do consumidor.

Em homenagem ao princípio da eventualidade, caso superados o pedido anterior, requer seja provido este recurso, reconhecendo-se a nulidade das multas impostas ante a ausência de observação, pela Decisão Administrativa, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, exclusivamente por amor ao debate, caso não se conclua pela impossibilidade de se impor multa à AVISTA, requer seja dado provimento ao presente Recurso para reduzir as multas aplicadas ao patamar máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), cada.

Com o provimento desta Apelação, requer seja reformado o ônus sucumbencial definido na origem e arbitrados honorários recursais aos patronos subscritores da presente.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 222516168).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”,
interposto por AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA Com pedido liminar
inaudita altera pars
” n.º 1034508-03.2022.8.11.0001, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial termos (ID. 206846150).

Extrai-se dos autos que a parte apelante, AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, ingressou, em 17.05.2022, com a presente ação, em face da ora apelada, visando à declaração de nulidade das multas impostas nos procedimentos administrativos n.º 51001001150038526 e n.º 51001002160005312, sob o fundamento de inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

A parte adversa apresentou contestação (ID. 206844695) e, em seguida, a parte recorrente juntou impugnação (ID. 206844699).

Posteriormente, sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 206846150).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, observa-se que os procedimentos administrativos seguiram rigorosamente o devido processo legal, estando devidamente fundamentados, com a descrição pormenorizada das condutas imputadas à empresa, bem como a indicação clara dos dispositivos legais aplicáveis.

Ademais, impõe-se registrar que, ao deixar de atender à convocação para comparecimento à audiência designada pelo PROCON, mesmo após regular notificação e ciência das consequências de sua ausência, a instituição incorreu em violação aos arts. 6º, inciso III, e 39, inciso V, c/c 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao art. 33, § 2º, do Decreto Federal n.º 2.181/97, comprometendo, assim, a eficácia do próprio sistema de defesa do consumidor como um todo.

Destaca-se que o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil atribui ao comparecimento das partes uma importância singular, prevendo a aplicação de multa em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação, o que evidencia o caráter vinculativo e a seriedade inerente a esse ato processual.

Diante do exposto, constata-se pela inexistência de ilegalidade nos procedimentos administrativos (ID’s 206844675 e 206844676), relativos às reclamações n.º 0115-0238.526-7 e 0216-005.312-7, não havendo fundamento jurídico para a sua anulação, uma vez que o único objetivo da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto,
as sanções impostas atenderam plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que foram consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes que influenciaram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar
que a fixação da penalidade deve respeitar um montante que preserve, intrinsecamente, seu caráter educativo, de modo a promover a conformidade às normas vigentes e a desestimular a reincidência na conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que as multas em análise foram instituídas em conformidade com os critérios legais, considerando a gravidade das infrações e a condição econômica do prestador de serviço, evidenciando que o princípio da razoabilidade foi devidamente observado na fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024